Tribunal: TJMT
Processo: 1011125-04.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011125-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME - CNPJ: 02.472.487/0001-30 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), PAULINO & PAULINO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO CARLOS PAULINO - CPF: 321.188.726-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA DE LIMA PAULINO - CPF: 790.318.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício (§2º do art. 99 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1071-60.2019.8.11.0011,
que indeferiu pedido de justiça gratuita.

Nas razões recursais, a agravante aduz que
“para comprovar suas alegações, apresentou ao juízo recorrido, documentos hábeis como balancete atual da situação financeira e contábil da Recorrente, assinada por seu contador, certidão de protesto e extrato bancário”
(
sic –
Id. 8951669).

Argumenta que
“num primeiro momento, em 10/05/2019 – fls. 54 do PEA, sob o pálio de não haver nos autos documentos que comprovasse tais alegações o juízo recorrido negou-lhe o benefício”
(
sic –
Id. 8951669).

Assevera que opôs embargos de declaração contra o
decisum
, contudo, estes foram rejeitados.

Pugna pela antecipação da tutela recursal.

O pleito liminar foi deferido em parte (Id. 9816953).

Contrarrazões (Id.15825997).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção (Id. 22613585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da interlocutória admoestada, que indeferiu pedido de justiça gratuita.

A irresignação prospera em parte.

O Código de Processo Civil estabelece no § 2º do art. 99 que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE COM O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL - OBJETOS DISTINTOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 99, §2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste correlação entre o valor atribuído à ação cautelar e o valor da ação principal, pois são distintos os objetos perseguidos pela parte em cada uma delas. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp nº. 996690/SP). Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita , o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).

(N.U 1002673-10.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

No caso em apreço, ao que consta, embora se trate de pessoa jurídica, não lhe foi propiciado fazer prova da hipossuficiência financeira.

Evidente, assim, o prejuízo de difícil ou incerta reparação, visto que foram determinados 30 (trinta) dias para o recolhimento das custas e taxas, sob pena de extinção da lide.

Desse modo, inobstante a agravante não tenha trazido documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, deveria ter sido intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, antes de ter seu pedido indeferido, o que não ocorreu.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao agravo apenas para determinar que seja oportunizada à agravante, em primeiro grau, a comprovação da necessidade de obter o direito à gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020